Tribunal: TJES
Processo: 0009250-89.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009250-89.2013.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADOS: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – AGRESSÕES SOFRIDAS POR USUÁRIO – ENTE PÚBLICO – PODER CONCEDENTE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa que exerce o serviço público por delegação responderá objetivamente pelos danos causados a usuários ou a terceiros, enquanto que o ente público em caráter subsidiário
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE ARACRUZ e que são Apelados ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009250-89.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009250-89.2013.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADOS: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, menor impúbere representado por seu genitor e também demandante CARLOS MAGNO VIEIRA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e EXPRESSO ARACRUZ, ora Apelante, pretendendo a condenação destes ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 142/145v, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 168/169, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os demandados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Alexandre Vieira da Silva, ao passo em que rejeitou o pedido formulado por Carlos Magno Vieira da Silva.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs o recurso de apelação de fls. 179/184, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando que (1) inexiste nexo de causalidade entre suposta conduta tida por ilícita e alguma ação ou omissão do ente público; (2) não há notícia de eventual insolvência da empresa prestadora do serviço público de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino e (3) subsidiariamente, deve ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária.

O Apelado ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA apresentou contrarrazões recursais de fls. 187/190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3338448, pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, menor impúbere representado por seu genitor e também demandante CARLOS MAGNO VIEIRA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e EXPRESSO ARACRUZ, ora Apelante, pretendendo a condenação destes ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 142/145v, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 168/169, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os demandados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Alexandre Vieira da Silva, ao passo em que rejeitou o pedido formulado por Carlos Magno Vieira da Silva.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs o recurso de apelação de fls. 179/184, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando que (1) inexiste nexo de causalidade entre suposta conduta tida por ilícita e alguma ação ou omissão do ente público; (2) não há notícia de eventual insolvência da empresa prestadora do serviço público de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino e (3) subsidiariamente, deve ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária.

Pois bem.

Afirma-se na causa de pedir que o Apelado ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, menor impúbere matriculado na rede municipal de ensino de Aracruz, usuário do transporte público escolar realizado pela empresa Expresso Aracruz, sofria diárias agressões, físicas ou verbais, do motorista do coletivo, o cidadão de nome Francisco Lino.

Eis o que consta da petição inicial (fls. 03/04):

“De acordo com o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, o motorista do ônibus escolar da empresa requerida agrediu o primeiro autor repetidas vezes. Ele 'sacudia' e jogava a criança no chão do coletivo em vários momentos e ameaçava a criança ao dizer que iria 'quebrar os seus dentes', fatos gravíssimos acompanhado de perto pela monitora dos alunos, que era conivente com a situação e, em atitude totalmente omissa, não interferia nas seguidas agressões.

As agressões sofridas pelo primeiro autor o deixaram com muito medo e geraram um bloqueio em sua mente, capaz de desestimulá-lo a ir à escola. Os responsáveis pela criança não tiveram alternativa a não ser retirá-lo daquela instituição de ensino, pelo receio que existia do menor sofrer novas agressões”

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos comprova as alegações fáticas deduzidas na petição inicial.

O documento de fls. 19 comprova a alegação constante da petição inicial de que o menor utilizava do transporte escolar realizado pela empresa Expresso Aracruz e que foi retirado, ainda no curso do ano letivo, da “Escola Municipal de Ensino Fundamental Itaparica” na data de 04.09.2013, o que é contemporâneo ao Boletim de Ocorrência nº 19157025, lavrado em 16.09.2013 (fls. 23/26).

A prova oral, por sua vez, revela a existência das agressões apontadas na presente demanda, o que foi consignado, de forma minudente, pelo magistrado na r. sentença vergastada.

Veja-se (fls. 144):

“No caso em comento, os documentos trazidos nos autos, provas testemunhal e documental, comprovam a conduta do motorista em agarrar o menor ALEXANDRE pelo braço exigindo que o mesmo sentasse, bem como as agressões verbais que causaram no menor abalos psicológicos.

Destaque-se que a testemunhas Neuzely Morais, afirmou que embora não tenha presenciado as agressões, haja vista que o transporte era exclusivo para os alunos, seu filho, aluno da escola e usuário do transporte coletivo, relatou que presenciou as agressões do sofridas pelo menor Alexandre.

A testemunha afirmou ainda que o motorista agarrava o menor pelo braço exigindo-lhe que sentasse. Além disso, informou que o menor era agredido verbalmente pelo motorista e em razão das constantes agressões físicas e verbais, houve uma reunião entre os pais dos alunos usuários do transporte escolar, a direção da escola e o motorista.

Restou, portanto, devidamente comprovado nos autos o dano causado pelo Funcionário da prestadora de serviço público Expresso Aracruz e a omissão por parte do Município de Aracruz, no que tange a fiscalização do transporte escolar.”

Destarte, resta comprovado nos autos o ato ilícito, consistente na agressão física injustificada sofrida pelo menor quando usuário do transporte público escolar realizado pela empresa Expresso Aracruz, contratada pelo ente público municipal.

Nestes casos, a responsabilidade do ente público, enquanto Poder Concedente, será subsidiária e não solidária, conforme firme orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra, por todos, o agravo regimental no agravo em recurso especial nº 732946/DF, de que foi Relatora a Exmº. Srª. Ministra Regina Helena Costa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

IV -
Esta Corte possui orientação consolidada, segundo o qual nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público há responsabilidade subsidiária do ente estatal.

V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

VI - Agravo Regimental improvido.” (grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0021262-25.2010.8.08.0012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora (Substituto) Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE COLETIVO. SEGURADORA DENUNCIADA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE DESERÇÃO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

10. É consabido que a responsabilidade civil do Estado independe de contrato e é consequência da atividade estatal, traduzindo-se na obrigação de indenizar os danos causados a terceiros.

11. Nos termos da Lei n.º 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos previstos no art. 175 da CF/88, tem-se expresso que
as empresas que prestam o serviço público, de fato, o fazem por sua conta e risco e, em caso de danos assumem a responsabilidade objetiva de repará-los, sendo que o Estado responde por eventuais danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária
.

(...)” (grifei)

Embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, tenha opinado pelo desprovimento do recurso, afirma que “
essa distinção não exime o ente estatal de toda responsabilidade pelos danos provocados pelas empresas que instituiu, apenas significa que sua responsabilidade é subsidiária em relação à da pessoa jurídica prestadora do serviço público, assumindo a obrigação quando esta não é for capaz de solver o crédito da pessoa prejudicada.
”

Destarte, deve ser a r. sentença reformar nesta parte, apenas para consignar que a responsabilidade do Município de Aracruz será subsidiária e não solidária.

Impende ressaltar, por fim, que o Apelante não deduz, em suas razões recursais, irresignação quanto ao valor do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil rais) na r. sentença vergastada, razão pela qual não há o que ser examinado neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para fixar que a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ARACRUZ é subsidiária, e não solidária.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – AGRESSÕES SOFRIDAS POR USUÁRIO – ENTE PÚBLICO – PODER CONCEDENTE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa que exerce o serviço público por delegação responderá objetivamente pelos danos causados a usuários ou a terceiros, enquanto que o ente público em caráter subsidiário
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE ARACRUZ e que são Apelados ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.